Tribunal: TJDFT
Processo: 0707376-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. VALOR BAIXO. SUBSTITUIÇÃO. VALOR DA CAUSA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências e pelos fortuitos internos. Cabe a elas cercarem-se das precauções necessárias à prevenção de fraudes. Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A concessão de contrato de financiamento bancário em nome de terceiro a partir da utilização fraudulenta de dados pessoais obriga a instituição financeira a arcar com eventuais prejuízos advindos do negócio jurídico ilícito.
3. A instituição financeira responde pelos riscos decorrentes do empreendimento. A teoria do risco do negócio ou da atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa e protege a parte mais frágil da relação jurídica.
4. A doutrina e jurisprudência nacionais estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. O dano moral é in re ipsa, ou seja, deriva do próprio fato ofensivo de modo que provada a ofensa está demonstrado o dano moral.
5. O consumidor que teve seus dados pessoais fraudulentamente inseridos em contrato de financiamento bancário deve ser reparado pelo dano moral sofrido, pois a instituição financeira não adotou o cuidado e a diligência necessários para evitar o esquema ilícito engendrado.
6. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários advocatícios aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
7. O arbitramento dos honorários em patamar irrisório é aviltante e insere o exercício da advocacia em situação de vulnerabilidade. A fixação da verba honorária deve ser realizada com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado sob pena de violação da justa remuneração pelo trabalho profissional.
8. A interpretação do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, alinhada às teses proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, permite concluir que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da causa quando o valor da condenação for muito baixo.
9. Apelação de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. desprovida.
10. Apelação de Maria do Livramento Faustino de Souza provida.